Tribunal: STJ
Processo: 0815882-19.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057779 - MS(2025/0365592-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MS015303
AGRAVADO
: MARIO MARCIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGUES MARIN - MS013674
JOSÉ NELSON DE SOUZA JUNIOR - MS014283
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO ÓBICE DA
NO AREsp.
§ 1o, DO CPC.
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 05245be7-e76d-4f11-ad92-0c02ffdb30d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057779 - MS(2025/0365592-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MS015303
AGRAVADO
: MARIO MARCIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGUES MARIN - MS013674
JOSÉ NELSON DE SOUZA JUNIOR - MS014283
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO ÓBICE DA
NO AREsp.
§ 1o, DO CPC.
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
na decisão de admissibilidade do recurso especial na origem; b)
Súmula 7/STJ
aplicação, por analogia, da
por ausência de impugnação específica,
Súmula 182/STJ,
no AREsp, do fundamento referido (fls. 1044-1045).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não observou o princípio da dialeticidade, pois o recurso teria
impugnado de forma efetiva, concreta e pormenorizada a violação do
§ 4o, da
art. 26,
bem como dos arts. 28 e 37-C da mesma lei, sustentando a
Lei 9.514/97,
possibilidade de intimação editalícia eletrônica e o cabimento do especial pela alínea
“a” do
III, da Constituição Federal. Defende terem sido atendidos os requisitos
art. 105,
de prequestionamento, além de referir normas administrativas da Corregedoria local
que autorizariam publicações eletrônicas, reiterando fundamentos sobre a legalidade
da intimação por edital eletrônico e da publicidade dos editais (fls. 1049-1055).
Impugnação ao agravo interno às fls. 1062-1070 na qual a parte agravada
alega que: a) a decisão monocrática manteve-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte, inclusive quanto ao óbice da
e à necessidade de
Súmula 7/STJ
impugnação específica (
; b) o agravante apenas reproduziu
Súmula 182/STJ)
Documento eletrônico VDA55187162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:37
Código de Controle do Documento: a1e65845-486b-4181-8786-2f450be08adb

argumentos já expendidos no agravo em recurso especial e no recurso especial; c) no
caso, a alteração das premissas fáticas demandaria reexame de provas, o que é
inviável no especial; e d) houve irregularidade na forma de publicação do edital, sem
jornal de grande circulação, o que confirma a nulidade reconhecida na origem.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que: a) a decisão de admissibilidade do recurso especial, na origem, aplicou a
para obstar o conhecimento do apelo; b) o agravante, no AREsp,
Súmula 7/STJ
deixou de impugnar especificamente tal fundamento; e c) em atenção ao princípio da
dialeticidade, a impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena de
incidência, por analogia, da
(fls. 1044-1045).
Súmula 182/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo atacado, limitando-se a aduzir
tese de mérito sobre a possibilidade de publicação eletrônica de editais, suposto
prequestionamento e alegações genéricas de observância da dialeticidade, sem
demonstrar, de modo preciso, como o seu agravo em recurso especial enfrentou
especificamente a incidência da
na decisão de admissibilidade. Não
Súmula 7/STJ
houve cotejo analítico entre os fundamentos daquela decisão e as razões do AREsp,
nem indicação pontual das passagens do AREsp em que se superaria o óbice de
reexame fático-probatório (fls. 1049-1055).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não atacam, de forma
objetiva e suficiente, o único fundamento da decisão agravada, qual seja, a aplicação,
por analogia, da
diante da falta de impugnação específica, no AREsp,
Súmula 182/STJ
do óbice da
Assim, o recurso carece de dialeticidade. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. A via especial é inadequada para análise de arguição de
contrariedade a texto constitucional, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao STF. 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja
interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do
recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF. 3. Nos termos
do
§ 1o, do Código de Processo
e da Súmula 182 do STJ, é
art. 1021,
Civil/2015
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
Documento eletrônico VDA55187162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:37
Código de Controle do Documento: a1e65845-486b-4181-8786-2f450be08adb

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no relatora
decisão agravada
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta AR Esp n.
Turma, julgado em
1.895.548/GO,
DJe de
(grifo nosso).
14/3/2022,
18/3/2022)

Destaco, a absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Dessa forma, imperioso concluir que a exigência constante do
§
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do
agravo interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:37
Código de Controle do Documento: a1e65845-486b-4181-8786-2f450be08adb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.779 / MS
Número Registro: 2025/0365592-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08158821920248120001
0815882192024812000150002
8158821920248120001
815882192024812000150002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MS015303
AGRAVADO
: MARIO MARCIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGUES MARIN - MS013674
JOSÉ NELSON DE SOUZA JUNIOR - MS014283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MS015303
AGRAVADO
: MARIO MARCIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGUES MARIN - MS013674
Documento eletrônico VDA55529559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:35
Código de Controle do Documento: 20c291aa-8a96-4a12-9956-66e99543a71f

JOSÉ NELSON DE SOUZA JUNIOR - MS014283
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:35
Código de Controle do Documento: 20c291aa-8a96-4a12-9956-66e99543a71f